Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-59.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600499-59.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600499-
59.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de José Augusto Liberato, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento do valor de R$
1.111,00 (mil cento e onze reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente José Augusto Liberato, que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Itaperuçu, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram identificados o
recebimento de recursos do FEFC advindos de candidato de outro partido e as despesas eleitorais
realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem
comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE AUGUSTO LIBERATO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44796472
26/11/2025
13:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44796472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.696

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600499-
59.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO LIBERATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC DE
CANDIDATO A PREFEITO. PARTIDOS DIVERSOS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSO PÚBLICO. GASTOS COM PESSOAL E COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de
vereador em face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições
2024, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se o repasse de recursos do FEFC a candidatos a vereador de partido
diverso enseja irregularidade;
II.II. Verificar se os documentos apresentados em sede recursal comprovam as
despesas eleitorais realizadas com recursos do FEFC, de forma a afastar a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos não pertencentes à mesma legenda, ainda que coligados no pleito

Num. 44796472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
majoritário, nos termos do art. 17, § 2º e § 2º-A.
III.II. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assentam que a única possibilidade de
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, recebidos por candidatos a cargos majoritários para candidatos a cargos
proporcionais, reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos partidos
políticos.
III.III. A apresentação extemporânea de documentos não sana as falhas apontadas
no parecer técnico conclusivo, sendo eventualmente admitida apenas para fins de
se afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, consoante
jurisprudência do colendo Tribunal Regional Eleitoral.
III.IV. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, a especificação das atividades executadas, a justificativa do
preço contratado, a demonstração dos locais de trabalho e a indicação das horas
trabalhadas, conforme o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.V. O comprovante de transação bancária, desacompanhado de documento fiscal,
recibo detalhado ou outro documento idôneo que permita a efetiva identificação da
despesa, não preenche os requisitos para a completa elucidação da prestação de
serviços para fins de fiscalização eleitoral.
III.VI. A ausência de comprovação idônea de utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
III.V. As falhas somadas perfazem o valor de R$ 1.374,16, equivalente a 33,31% dos
valores totais movimentados pelo candidato, o que extrapola os limites impostos
pela jurisprudência do TSE e do TRE-PR para a aprovação das contas com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 7214;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE, 2-8-23;
TRE-PR, RE nº 060033355, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE, 3-
7-25;
TRE-PR, ED no PCE nº 060347238, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE, 10-5-24;

Num. 44796472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
TRE-PR, PCE nº 060295970, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, publicação: Publicação:
DJE, 26-6-24;
TRE-PR, RE na PCE nº 060034822, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE, 10-2-25;
AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, Publicação: DJE, 14-3-16;
AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE, 23-11-
20.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 35, § 12; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60; Lei nº 9.504/1997,
art. 30, III; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Augusto Liberato, candidato não eleito ao
cargo de vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas
às eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.111,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) com relação ao valor estimável
recebido, a aplicação dos recursos do FEFC foi destinada ao custeio de serviços
advocatícios relacionados à defesa e à regularização jurídica da campanha, com o
objetivo de atender ao interesse coletivo dos candidatos vinculados à coligação
majoritária; b) a transferência de recurso foi realizada diretamente em benefício dos
candidatos coligados, mediante pagamento proporcional do serviço com recursos do
FEFC, sendo que todos os candidatos beneficiários de recursos financeiros ou estimáveis
foram devidamente integrados à coligação, não tendo transferido a partidos ou candidatos
não coligados; c) apresentou documentos complementares que comprovam os gastos de

Num. 44796472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
campanha, de forma a afastar a determinação de devolução de valores. Assim, pleiteou a
reforma da sentença para afastar a condenação de recolhimento do valor de R$ 1.111,00
ao Tesouro Nacional e julgar as contas aprovadas (ID 44723622).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que o recebimento de recursos do FEFC oriundos de candidato a
prefeito de outro partido constitui irregularidade grave. Além disso, entende não ser
possível averiguar se os documentos contratuais juntados em sede recursal foram
efetivamente confeccionados na época de campanha, de forma que não se prestam a
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 44736638).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do recorrente
por constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos de candidato a prefeito
de outro partido, no valor de R$ 263,16; e b) ausência de comprovação de despesas
eleitorais realizadas com recursos do FEFC, no valor de R$ 1.111,00.
A sentença condenou o recorrente à devolução de recursos do FEFC indevidamente
utilizados no valor de R$ 1.111,00, e registrou que o valor de R$ 263,16, recebido
irregularmente de outro candidato, teve sua devolução determinada na prestação de
contas do candidato doador.

II.III. DO RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC DE CANDIDATO
FILIADO A PARTIDO DIVERSO
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão expressas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Num. 44796472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem a lógica da
distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 alterou o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante da alteração constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à majoritária
ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo

Num. 44796472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA: DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PROVENIENTE DE CANDIDATOS CONCORRENTES POR FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO
QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO DAS CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a partidos não
coligados na disputa para o mesmo cargo na circunscrição contraria o disposto no § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas
comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da

Num. 44796472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral entende no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão
do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.301,22, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de
honorários advocatícios, contábeis e administrativos com recursos do FEFC provenientes
do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de recursos
do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer
se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de
recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na eleição
proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura
irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral

Num. 44796472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a circulação de
recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado
doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona Eleitoral
de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento
de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de
contas do doador quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e
fiscalização dos gastos. 3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível
quando a irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite
de 10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, o recorrente José Augusto Liberato, filiado ao Partido dos
Trabalhadores - PT, recebeu doação estimada de serviços advocatícios, no valor de R$
263,16, proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, doado
pelo candidato a prefeito Edilson Ruiz de Freitas, do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Como visto, é vedada a doação de recursos por candidatos à majoritária para candidatos
à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações estejam
coligadas para eleição majoritária, de modo que não merece prosperar a pretensão
recursal.

Num. 44796472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
Conforme consta da sentença, a devolução do valor foi determinada na prestação de
contas do candidato doador, não havendo a imposição de penalidade pecuniária ao
recorrente.
A irregularidade, contudo, deve ser considerada para a análise da prestação de contas,
em conjunto com as demais falhas que se apresentarem.

II.IV. DO USO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC
No que se refere à forma de comprovação das despesas eleitorais, assim dispõe a
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Nota-se que as despesas eleitorais pagas com recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso em análise, devem ser
comprovadas com documento fiscal idôneo ou, quando dispensada a emissão de
documento fiscal, com recibo que contenha elementos identificadores da operação

Num. 44796472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
realizada.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais, ainda que comprovado o pagamento e
identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado.
A comprovação das despesas com contratação de pessoal para a campanha, a seu
tempo, deve obedecer o disposto no art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso
em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de
trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se
admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada
ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, após ser intimado nos termos do relatório preliminar (ID 44723554), o
recorrente apresentou prestação de contas retificadora, juntando os seguintes
documentos:

Num. 44796472 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48

Em seguida, o parecer técnico conclusivo considerou que os contratos de prestação de
serviços em nome de Joalison Trindade Pereira (ID 44723595) e Romário Gonçalves
Cavalcante (ID 44723596), bem como as notas fiscais emitidas por Pedro Ricardo Batista
(ID’s 44723600 e 44723602), foram suficientes para comprovar parcialmente as
despesas, no importe de R$ 1.889,00.
Assim, como o candidato recebeu o valor de R$ 3.000,00 em sua conta bancária, oriundo
do FEFC, concluiu não haver a devida comprovação dos demais gastos, no total de R$
1.111,00.

Num. 44796472 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
Em consonância com o parecer conclusivo, o juízo de origem proferiu sentença pela
desaprovação das contas e determinou a devolução de R$ 1.111,00 ao Tesouro Nacional.
Irresignado, o prestador de contas recorreu da respeitável sentença e apresentou os
seguintes documentos:

Num. 44796472 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem
cumpridas no prazo estipulado.
Eis o preceptivo de regência:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,

Num. 44796472 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a
apresentação extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).

Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização da
irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Na situação em exame, como a respeitável sentença considerou que a apresentação de
documentos após a emissão do parecer preliminar logrou sanar parte das inconsistências,
foram resumidas na tabela abaixo as despesas sobre as quais perduraram
irregularidades, identificando-se sua relação aos documentos apresentados em grau
recursal:

Num. 44796472 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48

Passa-se, assim, à análise das despesas, agrupadas conforme sua natureza.

a) Despesas com prestação de serviços: publicidade por materiais impressos (Integrando
Soluções) e edição de vídeo e música (Nicolas Gabriel)
No que diz respeito aos gastos com Integrando Soluções, o recorrente não juntou aos
autos a identificação integral da despesa com prestação de serviços. Não foi apresentado
o documento fiscal, o recibo ou outro documento idôneo correspondente que permita a
efetiva identificação do gasto em questão, em claro desatendimento à norma insculpida
no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Resta claro, portanto, que o recibo bancário não preenche os requisitos de um documento
fiscal ou de um recibo detalhado que permita a completa elucidação da prestação de
serviços para fins de fiscalização eleitoral, remanescendo a ausência de comprovação
idônea de utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC e a obrigação de recolhimento do respectivo valor ao erário.
Quanto à despesa com edição de vídeo e música, referente à prestação de serviços de
Nicolas Gabriel, foi apresentado um contrato temporário de prestação de serviços em
campanha eleitoral (ID 44723625). O documento, contudo, foi firmado em 5-11-24, data
posterior à realização das eleições, motivo pelo qual não pode ser considerado, por si só,
documento idôneo para a comprovação da despesa.
Por esse motivo, tem-se que a despesa com edição de vídeo e música também não foi

Num. 44796472 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
devidamente identificada, em face da ausência de documento fiscal, recibo ou outro
documento idôneo correspondente que permita a efetiva identificação da prestação de
serviço.
A esse respeito, esta egrégia Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL.
DECLARAÇÃO GENÉRICA DO FORNECEDOR. GASTOS COM MILITÂNCIA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO
DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DAS COTAS FEMININAS PARA
CANDIDATOS HOMENS. COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À DOADORA. CESSÃO DE
VEÍCULO SEM PROVA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÕES.
1. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e
que permanece ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente
para afastar o valor probante do documento fiscal, em especial quando o prestador não
apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí–lo. Precedentes.
2. Declaração genérica, prestada pelo fornecedor, de que a nota fiscal omitida foi emitida
por equívoco, sem apresentar qualquer elemento de corroboração e contrastando
frontalmente com informações constantes da nota fiscal, constitui indício de declaração
ideologicamente falsa, passível de apuração pela via própria.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
4. O comprovante de pagamento mediante pix é insuficiente para justificar a realização
de despesas com pessoal, que demanda muito mais informações, inclusive da
vinculação do serviço prestado com a campanha. Irregularidade que, sendo custeada
com recursos do FEFC, acarreta a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional. (...)
(TRE-PR. PCE nº 060295970, Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade, publicação: DJE,
26/06/2024. Destaques inseridos).

b) Despesas com pessoal: apoio e panfletagem (Jessica, Julia e Pedro Alex)
Por sua vez, as despesas realizadas com Jessica, Julia e Pedro Alex foram identificadas
como despesas com pessoal, sendo apresentados contratos que designam o tipo de
serviço prestado, a remuneração, o período, as obrigações das partes, as causas de
rescisão e o foro (ID’s 44723623, 44723624 e 44723626). Todavia o recorrente não juntou
aos autos a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, a demonstração
dos locais de trabalho, a indicação das horas trabalhadas, a especificação das atividades

Num. 44796472 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
executadas, nem a justificativa do preço contratado, em claro desatendimento à norma
insculpida no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
Em igual sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação
dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e descrição da
jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação de
serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades
realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos valores pagos,
em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal não foram
devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa
finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. (...) ” (RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060034822, Relator: Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 10-02-2025).

II.VI. ANÁLISE GLOBAL
No caso em exame, os documentos apresentados em sede recursal não lograram afastar
as irregularidades reconhecidas na respeitável sentença, as quais somam o valor de R$
1.374,16, o que equivale a 33,31% dos valores totais movimentados pelo candidato.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23-11-20).

Num. 44796472 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:49:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613491999900000043733865
Número do documento: 25112613491999900000043733865
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 14:03:48
Desse modo, como as irregularidades extrapolam os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se hipótese
de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento do valor de R$ R$ 1.111,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
por José Augusto Liberato.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600499-
59.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE AUGUSTO LIBERATO - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO
DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.11.2025